Tribunal: CARF
Processo: 10945.720624/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720624/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.635 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
EDIO JACO WILLMBRINK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Matheus Soares Leite, André Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente
justificadamente o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, substituído pela conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
118/128, anos-calendário 2011 e 2012, que apurou imposto suplementar de R$ 53.442,69,
acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de acréscimo patrimonial a descoberto
(demonstrativo de apuração às fls. 175/178).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720624/2016-14
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720624/2016-14

Consta do Relatório Fiscal – TVF, fls. 105 /117, que:
No que tange à construção sobre o Lote n° 62, o contribuinte deixou de apresentar
o Habite-se, que é o documento que atesta que o imóvel foi construído seguindo-se as exigências
da legislação municipal, e quanto ao Alvará de Construção, documento municipal que autoriza o
início dos serviços de construção, o contribuinte apresentou somente o Alvará n° 1172/2015,
emitido em 21/10/15, que se refere à regularização de construção preexistente (fl. 83). O
contribuinte informou que a obra teve início em 2011 e foi concluída em fevereiro/2015, o que
foi aceito pela fiscalização.
No que tange aos valores declarados pelo contribuinte que teriam sido utilizados
na construção da casa, o Auditor Fiscal observou que estavam muito aquém do valor de mercado
calculado com base no Custo Unitário Básico (CUB) divulgado pelas entidades que atuam na
construção civil, especialmente o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do
Paraná (Sinduscon-PR), razão pela qual procedeu ao arbitramento dos custos, conforme
demonstrado na tabela de fls. 94/95, onde apurou o custo com base no CUB da época, que
resultou em R$ 543.277,12, somente a construção, sem o valor do terreno.
Como o contribuinte não apresentou comprovação de que dispunha de recursos
adicionais capazes de justificar o acréscimo patrimonial apurado, restou configurada omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
Assim, foi elaborado o demonstrativo definitivo de fls. 103/104, no qual apurou-
se acréscimo patrimonial de R$ 57.879,70 no ano-calendário de 2011 e de R$ 137.528,22 no
ano-calendário de 2012, sem respaldo em rendimentos conhecidos.
Em impugnação apresentada às fls. 136/164, o contribuinte afirma que não foi
considerado o valor que possuía em 2010, que em 2013 recebera aproximadamente 187.795,87
reais de caráter indenizatório e tal valor não foi levado em consideração pelo fiscal, descreve a
situação do imóvel que ensejou a autuação.
A DRJ/BEL, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 01-33.885,
de fls. 179/192, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO. CUB.
A apresentação insuficiente da documentação comprobatória dos gastos
efetuados para a construção de residência unifamiliar resultou na
composição do custo da obra apurado por arbitramento com base no Custo
Unitário Básico - CUB divulgado mensalmente pelo SINDUSCON.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Não foi comprovada a efetiva origem dos recursos para justificar a variação
patrimonial ocorrida. Os gastos consumidos na construção da residência do
contribuinte foram superiores aos rendimentos (tributáveis, não tributáveis e
tributados na fonte) declarados pelo mesmo.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após
ciência do início do procedimento fiscal.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720624/2016-14

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 28/3/17 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 195), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/4/17, fls. 196/210, no qual repete os
argumentos da impugnação, em síntese:
Que os rendimentos recebidos em 2010 não foram considerados pelo fiscal, bem
como os valores recebidos em 2013.
Com relação à obra de construção civil, afirma que adquiriu o imóvel em 9/6/10,
no qual havia uma construção antiga de aproximadamente 288,08 m2, que não havia sido
averbada na matrícula do imóvel, nem recolhido imposto pelo antigo proprietário.
Diz que iniciou a obra em 2011 e no mesmo ano a obra foi interrompida, ficando
assim até 2015, quando ocorreu sua conclusão, por construtor autônomo, pelo preço de R$
20.000,00. Acrescenta que as assinaturas no contrato de prestação de serviços tiveram firma
reconhecida cerca de um ano antes do procedimento fiscal.
Alega que entendeu a fiscalização que o imóvel estaria sendo construído em sua
totalidade neste momento, ou seja, estaria o autuado omitindo 288 m2 da declaração de imposto
de renda.
Cola parte de documento (inteiro teor às fls. 215/216) onde consta que foi
reconhecida a decadência da área de 325,06 m2 e área tributada de 15,87 m2.
Diz apresentar o habite-se e alvará da obra, e informa que o relatório diz: “... teve
como objeto a regularização, e não obra a construir, de 288,08 m2 dessa obra. Esses elementos
indicam que o contribuinte fez essa construção de forma irregular”. No entanto, regularizou o
que já estava construído, bem como construiu 48 m2, de onde angariou o habite-se e alvará para
construção.
Explica que para regularização dos 48 m2 teve que regularizar o restante da obra
antiga, já construída.
Esclarece que não foi autuado pelo fisco municipal, o que houve foi notificação
para pagamento da área excedente, em 2015, quando pediu a vistoria para confecção do habite-
se.
Acrescenta que o ARO apresentado é documento expedido pela própria Receita
Federal, onde claramente aceita o pagamento da área excedente de 15,87 m2. Diz ser absurdo a
RFB aceitar a área e ao mesmo tempo autuar nesse procedimento.
Junta conta de telefone no endereço da obra datado do ano de 2005. Questiona
como dizer que a obra é nova se já havia telefone e luz instalados no imóvel antes da compra do
imóvel.
Junta cobrança de IPTU de 2011 e 2012, na qual já havia discriminação a respeito
de sala e primeiro andar da edícula.
Requer seja julgada improcedente a autuação.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 221/224) para que o contribuinte fosse
intimado para apresentar cópia integral do processo no 04968/2014, que tramitou na Prefeitura
de Foz do Iguaçu/PR, e reconheceu a decadência da área de 325,06 m2, no prazo de 60 dias.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720624/2016-14

O contribuinte respondeu à intimação juntando novamente o Alvará n° 1172/2015 e
ARO, já juntados aos autos, não apresentando a cópia do processo no 04968/2014 para
comprovação de suas alegações e da decadência de parte da área do imóvel, em período anterior a
2010.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A legislação tributária define o acréscimo patrimonial a descoberto como fato
gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento bruto
constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados:
Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Os artigos 806 e 807 do mesmo diploma prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode
exigir do contribuinte os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que
as alterações declaradas importarem em aumento de patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720624/2016-14

Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
A única forma do contribuinte não sofrer a tributação citada é ele demonstrar que
os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou
não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Não há como se acolher a alegação de receitas obtidas em 2010 e 2013, pois o
presente auto de infração cuida apenas dos anos-calendário 2011 e 2012. Ademais, na declaração
do ano-calendário 2011 não há informação de “saldo em caixa” ao final do ano-calendário 2010,
não havendo saldo disponível no ano anterior para fins de apuração do APD.
O recorrente alega que adquiriu o imóvel que importou na apuração do APD em
9/6/10, no qual havia uma construção antiga de aproximadamente 288,08 m2, que não havia sido
averbada na matrícula do imóvel.
Sobre referido imóvel, tem-se que:
No recurso, o contribuinte afirma que adquiriu o imóvel em 9/6/10, no qual
havia uma construção antiga de aproximadamente 288,08 m2. Diz que construiu 48 m2.
Na Declaração de Bens e Direitos da DIRPF do ano-calendário 2011, item 16
consta “Construção em andamento lote no 062, quadra 07”, situação em 31/12/10, R$ 0,00,
situação em 31/12/11, R$ 100.000,00.
Da matrícula do imóvel, fl. 88, consta a transferência do imóvel (lote) para o
contribuinte em 21/6/10.
No Alvará n° 1172/2015, emitido em 21/10/15, que se refere à regularização de
construção preexistente (fl. 83) consta “reconhecida a decadência conf. Processo n° 049680/2014
– área 325,06 m2” e “área tributada = 15,87 m2”.
Com a impugnação apresentada em 1/6/16, foi juntado protocolo de agendamento
(fl. 161) para o dia 20/6/16 referente ao serviço de Declaração Regularização de Obras – DISO
Pessoa Física.
Com o Recurso, foi apresentado Aviso de Regularização de Obra – ARO, fls.
216/217, datado de 14/6/16, no qual consta área existente de 325,06 m2 e acréscimo de 15,87 m2.
O valor de contribuição apurado foi recolhido conforme guia de fl. 214.
A fim de se averiguar a alegação de aquisição de casa previamente construída e
não de lote em 2010, pelo contribuinte, solicitou-se ao recorrente que juntasse aos autos cópia
integral do processo no 04968/2014, que tramitou na Prefeitura de Foz do Iguaçu/PR, e
reconheceu a decadência da área de 325,06 m2. Contudo, tal documento não foi trazido aos autos, não
sendo possível a esta julgadora confirmar se realmente já havia uma casa construída no lote
adquirido, a possível área construída e o período da construção, especificamente, para aceitar as
alegações de decadência de parte da área do imóvel, em período anterior a 2010 e verificar se e que
parte da obra foi realizada em período anterior a 2011, para fins de eventual retificação na
apuração do imposto lançado no presente processo.
Em que pese a emissão de ARO pela própria RFB, a ausência das informações
que deveriam ter sido apresentadas pelo contribuinte no presente processo, não permite ao
conselheiro do CARF formar a convicção sobre as alegações apresentadas, que não conferem
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.635 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720624/2016-14

com o alegado no recurso sobre a área adquirida e acréscimos, a matrícula do imóvel e a DIRF
do ano-calendário 2011.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o acréscimo patrimonial
decorrente da construção do imóvel citado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital